Tribunal: TJDFT
Processo: 0752309-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752309-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANILDE SOARES GUIMARAES AGRAVADO: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANILDE SOARES GUIMARÃES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0704048-10.2024.8.07.0014, concedeu tutela de urgência a fim de determinar a reintegração de posse em imóvel de faixa de domínio ferroviária e a demolição das construções irregulares na área. O DNIT apresentou a petição de ID 67976164 manifestando o seu interesse em intervir na lide na qualidade de assistente simples de FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A. É o relatório. Decido. A Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Federal para analisar os processos em que autarquias da União atuam, ainda que como assistentes. Vejamos: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Saliente-se, ainda, que conforme a Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. Assim, necessário reconhecer a competência da Justiça Federal para analisar o presente processo. À Secretária para incluir o DNIT como assistente e, posteriormente, remeter os autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. Comunique-se ao Juízo de origem. Cumpra-se. Brasília, DF, 19 de março de 2025 17:45:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador